Tribunal: STF
Processo: ARE 1328947
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 
          “APELAÇÃO TRIBUTÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA ICMS DÉBITO FISCAL AUTO DE INFRAÇÃO NOTA FISCAL CREDITAMENTO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULARIDADE ARGUIÇÃO INVIÁVEL PREVALÊNCIA DAS AUTUAÇÃO. A pretensão de anulação de auto de infração que tem por motivação a constatação de notas fiscais inidôneas para respaldar o creditamento fiscal, somente pode ser revista com demonstração suficiente e formal de que ocorreu vício no ato administrativo, não sendo a singela arguição de boa-fé suficiente para o desfazimento daquele procedimento, cujo trâmite tenha obedecido ao formalismo legal e regulamentar e atendido ao princípio da ampla defesa Possibilidade de aproveitamento de créditos de ICMS pelo adquirente, desde que se comprove que a operação de compra e venda efetivamente se realizou, incumbindo-lhe, portanto, o ônus da prova, conforme artigo 373, I, do CPC/2015 Elemento indispensável para aplicação do entendimento pacificado e sumulado pelo STJ no regime do art. 543-C do CPC no julgamento do REsp nº 1148444/MG. Precedentes deste e de Superior Instância. Sentença mantida Recursos desprovidos”. (eDOC 29, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 2º; 5º; II; e 150, I e IV, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a redução da multa punitiva para 100% do valor do débito tributário afronta a Constituição. Afirma-se que esta Corte assentou o entendimento no sentido da inconstitucionalidade do percentual superior a 20% em relação às multas moratórias.
    Aduz-se que a multa punitiva aplicada está perfeitamente dentro dos limites da razoabilidade. Argumenta-se que o Poder Judiciário não pode ingressar na esfera de competência do Poder Legislativo para modificar o estabelecido por lei em sentido formal e material. 
    Sustenta-se que, tendo em vista o princípio constitucional da separação dos poderes, não há como reduzir a multa aplicada e prevista em lei.
    É o relatório.
    Decido.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Inicialmente, registro a jurisprudência desta Corte no sentido de que a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Nesse contexto, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%, a ensejar o efeito confiscatório. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (ARE 938.538 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.10.2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1.122.922 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23.9.2019)
    Na hipótese, o tribunal de origem assentou o seguinte:
    “Assim, por se tratar de multa de caráter punitivo (por infração à legislação tributária) - e não moratório - não se divisa qualquer ilegalidade, já que seu caráter é nitidamente inibitório. Reprisase: a finalidade da medida é a de surtir efeito inibidor, não se podendo falar em efeito confiscatório, de modo que a abusividade restaria configurada caso as multas fossem arbitradas acima do montante de 100%, o que não é o caso dos presentes autos”. (eDOC 29, p. 18)
    Nesses termos, na hipótese, verifico que o Tribunal a quo não divergiu desse entendimento.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 29, p. 20), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente